Tribunal: STF
Processo: HC 199040
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Gustavo Battaglin Maciel, advogado, em benefício de José Gonzalez Valência, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Morais, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 857 e da Extradição n. 1.505, do Supremo Tribunal Federal.
    2. Consta dos autos que, em 14.6.2017, o Governo dos Estados Unidos da América apresentou pedido de extradição instrutória do paciente para submetê-lo, naquele País, a processo penal pela prática dos crimes de "conspiração"(“conspiracy”). O então Relator, Ministro Celso de Mello, decretou a prisão para a extradição, somente efetivada em 27.12.2017, sendo o extraditando devidamente interrogado. 
    Em 15.3.2018, o Governo do México também requereu a prisão preventiva para extradição do paciente (PPE n. 857), o que conduziu a pedido da defesa de suspensão da Extradição n. 1.505 “para evitar prolações decisões conflitantes”, e reconhecimento de sua conexão com a Prisão Preventiva para Extradição n. 857, alegando-se, no ponto, “questão de prejudicialidade”, consistente em pretensa “preferência do Estado Mexicano para realizar o pedido de extradição”.
    Em 22.2.2021, o Relator atual, Ministro Alexandre de Moraes, refutou os argumentos da defesa e julgou a Prisão Preventiva para Extradição n. 857, indeferindo o pedido de prisão preventiva para extradição formulado pelo Governo do México, “constatada a ausência de todos os pressupostos formais de admissibilidade”, assentando que “todas as questões atinentes à custódia de JOSÉ GONZALEZ VALENCIA [sejam] direcionadas e tratadas nos autos da Ext 1.505” (doc. 21).
    Em 15.3.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, “deferiu o pedido de extradição, formulado pelo governo dos Estados Unidos, condicionada a entrega: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, Caput , da lei 13.445/2017; por corolário, indeferiu o pedido de suspensão da presente Extradição e de reconhecimento de sua conexão com o PPE 857, nos termos do voto do Relator”.
    3. Na presente impetração a defesa busca a “anulação do processo de extradição n. 1505 em razão de nulidades absolutas, consubstanciada na ausência de assistência consular efetiva, ou, quando menos, a partir do interrogatório judicial, realizado sem a ciência do advogado constituído no processo de extradição”.
    Afirma que, “a partir da modificação do Regimento Interno do STF, que alterou a competência para julgamento dos pedidos de extradição (art. 9º, I, h do RISTF com a redação da Emenda Regimental 45, de 10 de junho de 2011), tornou-se possível o ajuizamento de habeas corpus contra decisão proferida em sede de extradição requisitada por Estado estrangeiro. É o que consta expressamente do art. 6º, I, a do Regimento Interno dessa Corte (I – processar e julgar originariamente: a) o habeas corpus, quando for coator ou paciente o Presidente da República, a Câmara, o Senado, o próprio Tribunal ou qualquer de seus Ministros, o Conselho Nacional da Magistratura, o Procurador-Geral da República, ou quando a coação provier do Tribunal Superior Eleitoral, ou, nos casos do art. 129, § 2º, da Constituição, do Superior Tribunal Militar, bem assim quando se relacionar com extradição requisitada por Estado estrangeiro)” (fl. 3, doc. 1 - grifos no original). 
    Sustenta que, “com o julgamento virtual do processo Ext. 1.505, formulado pelo Estados Unidos da América, o paciente corre o risco de ser extraditado sem que tenha sido analisada a questão prejudicial apontada pela defesa há quase 2 anos, qual seja a preferência que tem o Governo Mexicano da extradição, nos termos do art. 85, § 1º, inciso I da Lei de Migração, além das violações que ocorreram ao direito de defesa, contraditório e assistência consular na Ext. 1505 e PPE 857”. 
    Alega nulidades consistentes em a) “falta de acesso da defesa ao PPE 857”; b) “ausência de intimação do advogado constituído no processo de extradição da audiência de interrogatório”; c) “falta de assistência consular efetiva – suposta notificação consular não comprovada no processo”; d) “violação às previsões legais da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Convenção de VIena sobre o Direito dos Tratados”; e) “omissão na análise de documentos carreados pela defesa no PPE 857, sendo a deficiência instrutória sanada com a juntada de documentos oficiais e traduzidos”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer seja concedida liminar para o fim de suspensão incontinenti do processo Ext. 1.505, diante do eminente risco de extradição do paciente pelo julgamento iniciado no dia 05/03/2021, determinando sejam prestadas informações, caso necessário. 
    Após o processamento deste habeas corpus, requer seja concedida a ordem ao final, para o fim de decretar a nulidade do processo de extradição n. 1505, desde a prisão do paciente, em face da ausência de assistência consular efetiva, ou, quando menos, a partir do interrogatório judicial, realizado sem a ciência do advogado constituído no processo de extradição, assegurado ainda o acesso ao processo PPE 857 à defesa do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os atos questionados foram objeto de processos específicos de competência deste Supremo Tribunal (Extradição n. 1536 e Prisão Preventiva para Extradição n. 857), reiterados agora neste habeas corpus.
    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701 AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).
    No mesmo sentido, em casos idênticos:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM EXTRADIÇÃO. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal Federal consubstanciado no decreto de prisão preventiva para extradição por não estar caracterizado qualquer constrangimento ilegal, notadamente quando o ato coator alegado não foi questionado perante o Ministro Relator do processo de extradição. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 100.397, de que fui Redatora para acórdão, Plenário, DJe de 1.7.2010).
    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    O Plenário deste Supremo Tribunal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606, mesmo quanto a decisões judiciais monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal. Assim, o enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando não só o julgamento pela Primeira Turma da Extradição n. 1.505, como as decisões prolatadas pelo Relator no PPE n. 857, pois se questiona nesta impetração a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.
    Ao contrário do que sustenta a defesa, esse entendimento se mantém mesmo após a edição da Emenda Regimental n. 45/2011, que não alterou a norma da al. a do inc. I do art. 6º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. Pela alteração foram revogadas as als. d, e, f e i daquele inciso, atribuindo-se às Turmas o julgamento dos pedidos de extradição (al. h do inc. I do art. 9º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Nesse mesmo sentido as seguintes decisões, posteriores à Emenda Regimental n. 45/2011, nas quais se buscou, pela impetração de habeas corpus, impugnar julgados em prolatados em pedidos de extradição ou de prisão preventiva para extradição:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO DO RELATOR DA EXTRADIÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.226-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2020).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe de 2.12.2011).
    Eventuais irregularidades decorrentes das decisões proferidas no Prisão Preventiva para Extradição n. 857 ou na Extradição n. 1.505 devem ser questionadas pelas vias recursais próprias, a serem analisados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, preventa para apreciar a questão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se, com urgência, cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 857 e da Extradição n. 1505.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora